Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738368-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA ILKA LOPES NACRUTH AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lara Ilka Lopes Nacruth em face da r. decisão (ID 51200162 - pág. 111 a 113) que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde movida em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão de reajuste da prestação mensal do plano de saúde contratado. Narra, em resumo, que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão (“falso coletivo”) administrado pela Agravada. Alega que a Recorrida aplicou reajuste de 66% (sessenta e seis por cento) na mensalidade do plano de saúde da Agravante, desrespeitando os limites estabelecidos pela ANS. Salienta que há entendimento consolidado do c. STJ no sentido de ser aplicável a limitação de percentuais de reajustes indicados pela ANS aos planos de saúde com natureza de contrato coletivo atípico. Destaca que o aumento do valor se soma ao reajuste por mudança de faixa etária, tornando inviável a manutenção da Agravante no plano de saúde. Afirma que possui comorbidades, de modo que o cancelamento do plano poderá lhe ocasionar diversos transtornos. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde da Agravante, sob pena de multa diária. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a apreciação do tema discutido nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que prejudica a probabilidade do direito. Ademais, conforme se extrai da documentação acostada aos autos (ID 51200162 - pág. 26 a 44) e das próprias razões recursais, a Agravante está vinculada a plano coletivo que, como bem destacado na r. decisão agravada, não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÕES. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. Uma vez que o contrato previu expressamente a possibilidade de reajuste financeiro e que as operadoras do plano de saúde trouxeram documentos informando a fórmula com a qual os cálculos foram realizados, demonstrando a compatibilidade dos índices utilizados, descabe falar em abusividade dos reajustes anuais. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1376066, 07221099420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator